Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM PLENO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento imediato de plano de saúde coletivo empresarial, anteriormente cancelado sem motivação idônea e sem comunicação prévia, garantindo a continuidade dos tratamentos médicos de menor (8 anos) portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 e TDAH, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, realizada sem motivação idônea e sem comunicação prévia; (ii) estabelecer se há risco concreto de dano à saúde do beneficiário menor portador de TEA em razão da descontinuidade do tratamento; (iii) determinar se é cabível a revisão da multa cominatória imposta ou a fixação de caução e prazo mais dilatado para cumprimento da decisão.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que planos de saúde coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários são equiparados, quanto às regras de rescisão, aos planos individuais, sendo necessária motivação idônea e comunicação prévia para sua extinção, sob pena de abusividade (AgInt no REsp no 2.023.672/SP e REsp no 1.776.047/SP).
4. A vulnerabilidade dos contratantes de microgrupos decorre do reduzido poder de barganha frente às operadoras, impondo maior proteção ao consumidor, em consonância com a boa-fé objetiva e o Código de Defesa do Consumidor.
5. A ausência de demonstração de motivo legítimo para o cancelamento do contrato e a falta de comunicação prévia configuram conduta abusiva da operadora, especialmente diante da adimplência dos autores.
6. Restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar contínuo para o desenvolvimento do menor (8 anos) portador de TEA nível 3, o que caracteriza risco concreto e iminente de dano irreparável à sua saúde e qualidade de vida.
7. A alegação de ilegitimidade passiva e de impossibilidade técnica para reativação do contrato não foi analisada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser apreciada na via recursal, sob pena de supressão de instância.
8. A multa fixada na decisão agravada não foi aplicada até o momento e decorre do descumprimento de obrigação de fazer, não se revelando, por ora, desproporcional ou irrazoável, sendo desnecessária a exigência de caução.
9. A própria agravante informa ter cumprido a liminar, o que afasta a tese de impossibilidade material ou jurídica do cumprimento da obrigação imposta.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, I, e 6o, IV; Lei no 9.656/98, art. 16, VII; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.023.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.04.2024; STJ, REsp no 1.776.047/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.04.2019; STJ, Tema Repetitivo no 1.082; TJDFT, Acórdão no 1873098, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1829273, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024.